Tribunal: STF
Processo: HC 200266
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jarbas Quadros Andrigui e outro, advogados, em benefício de João Henrique Tigre, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.3.2021, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.798.276, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta que o paciente foi condenado às penas de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e de dez dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em razão de fato ocorrido em 13.5.2015.



    3. Em 28.11.2019, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação da defesa:



    “APELAÇÃO CRIME. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE FACE A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 32 DA LEI Nº 10.826/03. NÃO-ACOLHIMENTO. ENTREGA NÃO-ESPONTÂNEA. ABOLITIO CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO” 
(fl. 2, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Segundo 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 20.5.2020.



    5. Foi interposto no Superior Tribunal de Justiça o Agravo em Recurso Especial n. 1.798.276. Em 18.12.2020, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Superior Tribunal, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.798.276, pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão questionada.



    6. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. 



    2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, pela aplicação da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. No agravo em recurso especial entretanto, não se trouxe nenhum precedente contemporâneo ou posterior à decisão agravada que demonstrasse estar o acórdão recorrido em desarmonia com a jurisprudência atual deste Tribunal Superior, tampouco se buscou evidenciar que os precedentes mencionados pela Corte de origem cuidariam de situação distinta do caso concreto. Na verdade, não houve menção a nenhum julgado desta Corte Superior nas razões do agravo. 



    3. Ausente a impugnação a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 



    4. ‘Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou à insistência no mérito da controvérsia’ (AgRg no AREsp n. 1.708.623/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 13, e-doc. 2).



    7. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO N. 137431/2021 PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI 
N. 13.964/2019. INOVAÇÃO NA VIA ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO (PETIÇÃO N. 137.431/2021). 



    1. A Lei n. 13.964, conforme disposto em seu art. 20, teve sua vigência iniciada 30 (trinta) dias após a sua publicação, ocorrida em 24/12/2019. Portanto, na data em que houve a publicação do acórdão dos embargos de declaração opostos ao julgamento da apelação, ocorrida em 11/02/2020, já estava em vigor o art. 28-A do Código de Processo Penal, cuja aplicação é pretendida. No entanto, o Embargante não opôs novos embargos de declaração para que o Tribunal de origem se manifestasse sobre o pedido de formulação de acordo de não persecução penal, nos termos da novel legislação e, também sobre esse pedido, silenciou no recurso especial, no agravo em recurso especial, no agravo regimental e nos embargos de declaração, vindo a suscitá-lo tão-somente após a interposição desse último recurso, por meio de petição avulsa. Assim, a matéria constitui indevida inovação na via especial, o que não se admite, pela preclusão consumativa. 



    2. O Embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado que, fundamentadamente, manteve a decisão que não conhecera do agravo em recurso especial, o que não se confunde com existência de omissão ou contradição. Em verdade, o mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. Não conhecido pedido de remessa dos autos ao Ministério Público (Petição n. 137.431/2021)” (fl. 15, e-doc. 2).



    8. Contra esse julgado foi impetrado este habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando os impetrantes que o paciente “foi condenado em primeira e segunda instância pelo crime previsto no caput do artigo 12 da Lei 10.826/03, negando ao caso a aplicação do artigo 32 da Lei nº 10.826/03, a chamada abolitio criminis pelo argumento que a entrega dos artefatos bélicos deve ocorrer de forma espontânea, antes da ocorrência do flagrante e da apreensão destes” (fl. 3, e-doc. 2).



    Sustentam que “o Impetrante postulou em petição apartada por ser direito seu a imediata aplicação da Lei 13.964/19 através do artigo 28-a, a chamada lei de persecução penal, que teve sua vigência iniciada 01/2020, para que fosse possibilitado ao Impetrante acordar junto ao Ministério Público em relação a pena que lhe foi imposta, ainda que, o Impetrante não concorde conforme acima exposto” (fl. 4, e-doc. 2).



    Afirmam que a “Sexta Turma indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público por entender que se tratava de inovação processual por parte do Impetrante, alegando a chamada preclusão consumativa, fato que o Impetrante não concorda” (fl. 4, e-doc. 2).



    Argumentam que, “não havendo o trânsito em julgado da condenação imposta em primeiro e segundo grau, é plenamente viável a aplicação do artigo 28-A da Lei 13.964/19, de modo que a sua aplicabilidade deveria ter se dado de forma imediata (art. 2º do Código de Processo Penal)” (fls. 6-7, e-doc. 2).



    Enfatizam que, “ao manter uma condenação em desfavor do paciente sem antes lhe oferecer a aplicação de um instituto despenalizador ao qual ele tem direito, o órgão coator produziu uma decisão nula” (fl. 7, e-doc. 2).



    Defendem que, “não fosse pela aplicação imediata da lei processual, em se tratando o Pacote Anticrime de norma penal que atenua a situação do réu com caráter misto (tanto é de direito processual penal quanto de direito material), isso já seria bastante para determinar a aplicação do instituto do acordo de não persecução penal de forma retroativa, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, e art. 5º, XL, da Constituição Federal de 1988” (fl. 8, e-doc. 2).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “16- Assim, diante de tudo que fora exposto e confiante o elevado senso de justiça reinante nesta Colenda Corte, fiel cumpridora das leis, requer: 



    a) O deferimento da medida liminar declinada no item 12 da presente peça, determinando-se a suspensão dos efeitos da condenação proferida nos autos da ação penal e respectiva apelação criminal, bem como, do recurso especial e agravo de instrumento para recebimento do especial nº 1.798.276, atualmente em trâmite na 6ª Turma deste Tribunal Superior. 



    b) A notificação do órgão coator para prestar as informações de estilo. 



    c) A intervenção do órgão do Ministério Público. 



    d) A concessão da presente ordem de habeas corpus para o fim de anular a decisão proferida pela entidade coatora confirmada em desfavor do paciente nos autos do recurso especial nº 1.798.276, 
em trâmite na 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a observância pela corte de origem do procedimento previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)” (fl. 9, e-doc. 2).



    9. Em 30.3.2021, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça declarou “a incompetência do STJ para processar e julgar o presente writ” e determinou “seu imediato encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal” 
(fl. 20, e-doc. 2).



    10. Em 12.4.2021, indeferi a medida liminar, requisitei informações às instâncias antecedentes e determinei vista à Procuradoria-Geral da República.



    11. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prestou informações em 15.4.2021, remetendo cópias dos documentos pertinentes ao deslinde da controvérsia.



    12. A Ministra Laurita Vaz prestou informações em 19.4.2021, destacando:



    “Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO HENRIQUE TIGRE contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que inadmitiu recurso especial manifestado contra acórdão prolatado na Apelação nº 70082562596.



    O agravo não foi conhecido pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, no exercício da Presidência desta Corte (decisão publicada no DJ-e de 22/12/2020). Irresignado, o Agravante interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Sexta Turma deste Tribunal (acórdão publicado no DJ-e de 1º/03/2021).



    No dia 02/03/2021, a Defesa opôs embargos de declaração e, em petição diversa, postulou a remessa dos autos ao Ministério Público, para o oferecimento de acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 
nº 13.964/2019, por se tratar de lei nova que seriam mais benéfica ao acusado.



    Em sessão de julgamento realizada no dia 09/03/2020, o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público não foi conhecido, em razão da preclusão consumativa, e os embargos de declaração foram rejeitados (acórdão publicado no DJ-e de 22/03/2021).



    A Defesa, ainda, interpôs novo agravo regimental, o qual não foi conhecido perante a Sexta Turma desta Corte (acórdão publicado no DJ_e de 19/04/2021).



    Atualmente, os autos aguardam o transcurso do prazo recursal para a certificação do trânsito em julgado” (fls. 2-4, e-doc. 19).



    13. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem:



    “HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP (NA REDAÇÃO DA LEI Nº 11.964/19). NÃO CONHECIMENTO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ANPP EM FASE RECURSAL, VISTO TRATAR-SE DE INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL QUE VISA JUSTAMENTE OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA E CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO”.



    14. Em 29.4.2021, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE QUATRO RECURSOS PELA DEFESA SOB A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 23)



    15. Publicada essa decisão no DJe de 30.4.2021, João Henrique Tigre interpôs, em 1º.5.2021, tempestivamente, o presente agravo regimental.



    16. Alega que “a decisão prolatada se mostra com total contradição a máxima do nosso Código Penal, que a Lei retroage em benefício da parte ré, ainda mais que a presente alteração da Lei é recente e mais benéfica ao Réu, introduzida pelo pacote anticrime (Lei 13.964/2019), assim, o ANPP previsto no artigo 28-A do CPP deve ser oferecido a todos os acusados que atendam os requisitos legais”.



    Sustenta que “a Lei 13.964/19 permite o acesso ao beneficio desde que o processo não esteja arquivado, o que é o caso dos autos, eis que, não ocorreu ainda o trânsito em julgado, portanto, não se trata de inovação processual, mas, do alcance do beneficio a Réu que reúne as condições previstas na Lei para ser agraciado, e, isto independe se o pleito foi requerido em fase recursal, ainda mais, que não foram esgotados os meios recursais conforme bem referido nas informações prestadas pela Ministra Laurita Vaz da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça”.



    Este o pedido:



    “ISTO POSTO, requer-se seja recebido o presente Agravo Regimental, para que seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao recurso de habeas corpus, deferindo ao final o pedido de acordo de não persecução penal com a remessa dos autos ao Ministério Público para a devida confecção do acordo conforme previsto no § 3º do artigo 28-A do CPP”.



    17. Em sessão virtual realizada entre 21.5.2021 a 28.5.2021, proferi voto negando provimento ao agravo regimental da defesa, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE QUATRO RECURSOS PELA DEFESA SOB A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Em 21.5.2021, o julgamento foi interrompido por pedido de destaque do Ministro Gilmar Mendes.



    Reexaminada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    18. Razão jurídica assiste, em parte, ao agravante.



    19. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    20. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    Adotando essa orientação, então prevalecente na Primeira Turma deste Supremo Tribunal, neguei seguimento ao presente habeas corpus, em 29.4.2021.



    Entretanto, a matéria voltou a ser decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, §14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, o Tribunal deliberou fixar a tese de julgamento em assentada posterior, quando seriam definidas as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal nos casos de ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, quando do início da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, dando continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Ficou decidido também que o julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913 “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    22. Na espécie vertente, o agravante foi denunciado, em 10.5.2017, pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Os fatos teriam ocorrido em 13.5.2015. Em 12.11.2018, o paciente foi condenado por aquele delito às penas de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e dez dias-multa.



    Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 28.11.2019. A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados, em 30.1.2020.



    Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial.



    Inadmitido o recurso especial pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, o agravante interpôs agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.



    O agravo em recurso especial teve o seguimento negado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que o recurso não teria impugnado os fundamentos da decisão recorrida.



    Contra essa decisão o agravante interpôs agravo regimental, ao qual a Sexta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento.



    Em seguida, opôs embargos de declaração. Antes do julgamento desse recurso, protocolizou petição postulando remessa dos autos ao Ministério Público, para oferecimento de acordo de não persecução penal.



    O pedido foi formulado antes do trânsito em julgado da condenação, o que vai ao encontro da orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, concluído em 18.9.2024, e torna viável a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    23. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, apenas para determinar ao membro do Ministério Público Federal oficiante no Agravo em Recurso Especial n. 1.798.276 que, motivadamente e no exercício do seu 
poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem ao Processo n. 057/2.17.0000726-6, da Terceira Vara Judicial da comarca de Lagoa Vermelha/RS, sem prejuízo de todos os atos prolatados na referida ação penal e nos recursos subsequentes.



    Oficie-se, com urgência, à Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Agravo em Recurso Especial 
n. 1.798.276, ao Desembargador Newton Brasil de Leão, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator da Apelação Crime 
n. 0228168-57.2019.8.21.7000, e ao juízo da Terceira Vara Judicial da comarca de Lagoa Vermelha/RS (Processo n. 057/2.17.0000726-6), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora